Tribunal: TJPA
Processo: 0819662-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819662-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WEDISOM FERREIRA PESSOA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0819662-47.2023.8.14.0000.

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU/PA/PA.

AGRAVANTE:

WEDISOM FERREIRA PESSOA.

ADVOGADOS:

NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR - OAB/PA 16.534 e WENDELL MIKAEL ARAÚJO SANDESKI – OAB/PA 30.625.

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - OAB CE1870.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. RETORNO COM ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MUDANÇA NO ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE TÃO SOMENTE DO ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR DECLINADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0819662-47.2023.8.14.0000.

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU/PA/PA

AGRAVANTE:
WEDISOM FERREIRA PESSOA.

ADVOGADOS:
NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR - OAB/PA 16.534 e WENDELL MIKAEL ARAÚJO SANDESKI – OAB/PA 30.625.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - OAB CE1870.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
WEDISOM FERREIRA PESSOA
em face de
BANCO BRADESCO S/A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Em suas
razões
, o agravante defende que a decisão merece ser reformada, pois apesar de a notificação ter sido enviada ao endereço constante no contrato, não foi efetivamente entregue, tendo retornado com a anotação de “não existe o número”, motivo pelo qual entende que a mora restou comprovada.

Não houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 12 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. RETORNO COM ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MUDANÇA NO ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE TÃO SOMENTE DO ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR DECLINADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, conforme relatado a notificação enviada ao endereço informado no contrato, retornou dos correios com a anotação “não existe o número”, motivo pelo qual o recorrente entende não ter sido comprovada a mora.

Pois bem, durante mais de 25 anos vigorou no STJ o entendimento de que, para a comprovação da mora em ações como a presente, fazia-se necessário que a notificação fosse efetivamente entregue no endereço do devedor declarado no contrato. Neste sentido, veja-se, exemplificativamente:
AgInt no AREsp n. 2.244.801/RJ
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023;
AgInt no REsp n. 2.007.339/RS
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Não obstante, ano passado, em julgamento de recursos repetitivo (tema 1132), cujo Acórdão foi publicado no dia 20 de outubro, o entendimento mudou, estabelecendo-se a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Logo, a partir de então, para comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço declinado no contrato, sendo prescindível o recebimento por quem quer que seja.

Desta forma, não tendo o agravante trazido qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, esta deve ser mantida integralmente.

Assim, pelos motivos ao norte exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 16/07/2024